Tribunal: STF
Processo: AI 702182
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA
   JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão
   com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência
   desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob
   alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas
   normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A Corte tem se orientado no sentido de que a
   discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada,
   matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via
   extraordinária. Precedentes.
III - É de natureza
   infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de
   admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não
   impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca
   é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de
   seu convencimento, tal como ocorreu.
V - Agravo regimental
   improvido.